Tribunal: TJMT
Processo: 0005707-61.2017.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005707-61.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DANIELY RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 047.770.541-36 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ALEX RAFAEL HOFFLING - CPF: 762.312.161-87 (ADVOGADO), CIZENANDO SPINDOLA ATAIDES JUNIOR - CPF: 911.724.031-04 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), ISOLINA PEREIRA PADILHA - CPF: 007.285.941-53 (ADVOGADO), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (APELANTE), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (APELANTE), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELADO), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (APELADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR SICOOB ARAGUAIA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRESCRIÇÃO – ARGUIÇÃO SOMENTE NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA DENOMINADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA” – OCORRÊNCIA DE DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO CONTRATO – ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DE ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta visando a condenação da Cooperativa de Crédito ao ressarcimento de valores debitados indevidamente, com juros pactuados, além de indenização por danos morais.

A ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo SICOOB S.A., em relação às operações realizadas pela Cooperativa de Crédito Ré, foi reconhecida, com a sua consequente exclusão da lide e a condenação da autora em honorários advocatícios.

Ação em que o autor formula três pedidos, tendo sido julgados procedentes dois deles e improcedente o terceiro.

A Ré sustentou a necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão envolve em analisar e verificar: (i) a ocorrência da nulidade de algibeira quanto à alegação de nulidade processual tardia pela parte ré, em possível afronta ao princípio da boa-fé processual; (ii) a distribuição do ônus da prova acerca da autorização para transações; (iii) se a instituição bancária cumpriu com as obrigações de remunerar o depósito bancário nos termos contratados; (iv) a responsabilidade do banco pelo pagamento dos juros remuneratórios; (v) a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo, que atua de forma independente das operações realizadas pela cooperativa singular; (vi) o critério de arbitramento dos honorários advocatícios em decorrência de sua exclusão, à luz dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC; (vii) a quantificação do dano moral em virtude de descontos indevidos nas contas da autora; (viii) a existência ou não de responsabilidade solidária entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito, à luz do sistema de crédito cooperativo, que assegura autonomia e independência operacionais às cooperativas singulares; (ix) se a conduta processual da parte recorrente caracteriza litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos, conforme previsto no art. 80 do CPC, ou se está dentro do exercício regular de seu direito de defesa; (x) se o decaimento mínimo do autor em um dos pedidos justifica a aplicação da sucumbência recíproca; (xi) definir a responsabilidade pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, considerando o sucesso parcial na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição não foi arguida em nenhum dos momentos em que a defesa da Cooperativa se manifestou nos autos. Desse modo, acolhê-las, em sede de apelação, seria prestigiar a Nulidade de Algibeira, instituto que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que até as nulidades absolutas se sujeitam à preclusão. Precedente do STJ.

A responsabilidade probatória recai sobre a cooperativa ré, que detém os elementos necessários à elucidação dos fatos, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. A cooperativa não logrou êxito em demonstrar anuência da autora para os débitos realizados.

A conformidade das obrigações contratuais pelo banco deve ser analisada com base nos termos expressamente acordados entre as partes, observando-se as disposições contratuais e as normas de proteção ao consumo.

O contrato de depósito bancário prevê a incidência de juros remuneratórios como contrapartida pela utilização do capital depositado, desenvolvendo a instituição financeira para cumprir os impostos e o período.

O sistema de crédito cooperativo brasileiro assegura a independência jurídica e operacional das cooperativas singulares, vinculadas ao banco cooperativo apenas para fins institucionais, de modo que não há solidariedade passiva entre as entidades quanto às operações realizadas diretamente pela cooperativa de crédito com seus cooperados.

A jurisprudência consolidada do STJ corrobora a ausência de responsabilidade solidária do banco cooperativo em operações realizadas exclusivamente pela cooperativa singular com seus associados.

A ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo foi corretamente reconhecida, tendo em vista a autonomia jurídica e operacional da Cooperativa de Crédito, que realiza diretamente as operações com seus cooperados, sem responsabilidade solidária do banco cooperativo.

Os honorários advocatícios estão expressamente previstos no CPC, em seu art. 85, §2º, que dispõe sobre os percentuais que devem ser observados para o arbitramento da verba honorária.

Diante da exclusão do Banco Cooperativo, o arbitramento foi realizado dentro do percentual mínimo previsto em lei, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desempenhado pela defesa.

Não comprovada a autorização dos débitos, caracteriza-se ato ilícito com direito à restituição, com a devida remuneração dos juros contratados, dos valores indevidamente sacados. Quanto aos danos morais, o valor foi fixado em R$60.000,00, considerado adequado para o caráter punitivo e compensatório, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se configura má-fé processual quando a parte limitou-se a desenvolver uma tese jurídica legítima em seu favor, sem a prática de atos que exorbitem o direito de defesa, tampouco restando comprovado qualquer dolo processual ou intenção de alterar deliberadamente a verdade dos fatos.

Inexistindo provas concretas de que a parte atuou com dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa, afasta-se a tese por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

O decaimento mínimo do autor em apenas um dos pedidos não caracteriza sucumbência recíproca, pois o sucesso em relação à maior parte dos pedidos configura um resultado predominantemente favorável.

A aplicação da sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes tenham decaído em proporção significativa em relação aos pedidos formulados, o que não ocorre quando o autor obtém a procedência de dois dos três pedidos iniciais

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao auxílio da ação deve arcar com as despesas processuais, independentemente de um eventual insucesso parcial do autor em pleito adicional ou secundário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Andreia Santos de Almeida Soares e Outros
parcialmente provido
. Recurso de Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Vale do Araguaia-SICOOB ARAGUAIA
desprovido
.

Tese de julgamento:

A arguição tardia de nulidade processual com intuito estratégico viola o princípio da lealdade processual, sendo prática vedada.

A instituição bancária deverá remunerar o depósito bancário nos termos contratualmente especificados.

Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações realizadas pela cooperativa com seus cooperados, tendo em vista a autonomia e independência operacional das cooperativas singulares no sistema de crédito cooperativo.

A exclusão de parte ilegítima da lide gera o direito à condenação em honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º, do CPC.

No caso de descontos não autorizados em contas bancárias, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a anuência do correntista, sob pena de ressarcimento integral das quantias indevidas e de indenização por dano moral.

A caracterização da litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos exige demonstração de dolo na conduta processual da parte, com intenção de prejudicar o adversário e vencer a demanda, não sendo configurada quando a parte apenas desenvolve tese jurídica em legítimo exercício do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira), que, nos autos Ação de Ressarcimento de Depósitos Bancários nº 0005707-61.2017.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial da autora Andreia Santos de Almeida Soares e Outros, para:

a-)
condenar a Cooperativa SICOOB Araguaia:

- ao ressarcimento dos investimentos realizados na conta nº 614-9, registrada em nome de Bárbara Almeida Soares, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada retirada, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença;

- ao ressarcimento dos valores debitados indevidamente com a movimentação “DÉB. AUTORIZADO CAIXA” realizados na conta nº 369-7, registrada em nome de Leonardo Valoes Soares Filho, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada retirada, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença;

- ao ressarcimento dos valores debitados indevidamente com a movimentação “DÉB. AUTORIZADO CAIXA” realizados na conta nº 288-7, registrada em nome de Andreia Santos de Almeida, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada retirada, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença;

- ao pagamento do importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais à parte autora, cuja importância deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso;

- ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem apurados em fase de liquidação;

b-)
reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S.A e, por consequência, julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação contra ele;

c-)
condenar a parte autora, ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono do Banco Cooperativo do Brasil S.A, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora alega que:

I-)
apesar de reconhecida a responsabilidade da Cooperativa de Crédito, o Juízo singular desconsiderou o resultado da perícia judicial, o laudo particular por si apresentado e afastou o pedido de que, sob a quantia desviada, fosse aplicado o rendimento esperado\contratado para a modalidade de depósito;

II-)
há responsabilidade solidária entre a Cooperativa ré e o Banco Cooperativo SICOOB S.A. (banco cooperador), em observância a teoria menor, aplicável aos conflitos sob influência do CDC, que prevê a solidariedade entre cooperativa e cooperador, sempre que a personalidade jurídica for óbice à reparação dos danos sofridos pelo consumidor;

III-)
o valor arbitrado em honorários advocatícios, em favor do Banco Cooperativo SICOOB S.A., se mostra elevado e desproporcional, tendo em vista que a atuação da parte considerada ilegítima, foi singela e desprovida de qualquer complexidade, tendo apenas se limitado a afirmar a sua ilegitimidade passiva, devendo, ser observado no caso, o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC;

IV-)
o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$40.000,00 - quarenta mil reais) se revela ínfimo, praticamente irrelevante, na discussão e, portanto, devendo ser majorado ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

V-)
todas as manifestações e condutas da Cooperativa ré foram procrastinatórias, com o propósito de tumultuar e dificultar o andamento do processo, devendo, portanto, ser condenada em litigância de má-fé.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para:

a-)
que seja aplicada a remuneração contratual contratada, incidindo sobre este valor, correção monetária e, a partir da citação, os juros moratórios;

a.1-)
subsidiariamente, que seja afastada a necessidade de liquidação de sentença e fixar o valor devido nos termos da perícia judicial;

b-)
que seja majorada a indenização por dano moral, para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c-)
que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco Cooperativo SICOOB S.A., ou subsidiariamente a revisão da verba honorária a ela atribuída, para fixá-la por apreciação equitativa, limitada a 3% (três por cento) do valor da condenação, determinando também, que a Cooperativa requerida, responda pelo seu pagamento nos termos do art. 87, do CPC;

d-)
que seja reconhecida a litigância de má-fé da Cooperativa requerida, nos termos do art. 80, I, III, IV e V do CPC.

Contrarrazões do Banco Cooperativo do Brasil S.A, no id. 245934230. Sem preliminar.

Contrarrazões de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia, no id. 245934231.
Preliminar de Prescrição
.

Por sua vez, a Cooperativa ré, em seu apelo, aduz:

I-)
que o direito da autora está prescrito, pois ingressou com a ação em 2017, contudo, considerando tratar-se de ação que busca o ressarcimento de recursos financeiros das contas nº 614-9, nº 369-7 e nº 288-7, aplicam-se os efeitos da prescrição quinquenal de parte dos pedidos em relação aos supostos danos ocasionados entre os anos de 2005 a 2012, conforme estabelece o artigo 27 do CDC;

II-)
inexistência do dever de ressarcir qualquer valor, pois os extratos bancários apresentados demonstram que, todos os valores movimentados foram integralmente utilizados pela autora, para quitação de obrigações pessoais, como transferências a terceiros e pagamentos de despesas próprias e de familiares;

III-)
não ocorrência de abalo moral, ante a inexistência de prova concreta de que tenha praticado qualquer ato ilícito;

IV-)
ocorrência de sucumbência recíproca, pois a autora também perdeu em alguns de seus pedidos, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 86 do CPC, referente a proporcionalidade no pagamento de honorários.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para:

a-)
o reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões relacionadas às movimentações financeiras ocorridas entre 2005 e 2012 e, neste caso, seja a parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados do Apelante, nos termos do art. 85 do CPC;

b-)
subsidiariamente, a improcedência do pedido de ressarcimento dos valores, considerando a regularidade das movimentações financeiras realizadas e, neste caso, seja a parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados do Apelante, nos termos do art. 85 do CPC;

c-)
reformar a sentença quanto a condenação do apelante ao de indenização por danos morais, ante a ausência de qualquer ilícito ou prejuízo sofrido pela parte autora, subsidiariamente, a minoração do valor cominado pelo Juízo
a quo
;

d-)
não havendo a reforma da sentença, seja aplicado a proporcionalidade da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários em razão de ter obtido êxito em minoria de seus pedidos, conforme o artigo 86 do CPC.

Contrarrazões do Banco Cooperativo do Brasil S.A, no id. 245934232. Sem preliminar.

Contrarrazões de Andreia Santos de Almeida Soares e Outros, no id. 245934233. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Prescrição

Egrégia Câmara.

Em suas contrarrazões, a ré aduz que a presente ação foi proposta muito além do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 27 do CDC, que determina a
prescrição em cinco anos
para ações de reparação de danos.

Sem razão a Cooperativa ré.

A ação foi proposta em
17.04.2017
(id. 245931180 - Pág. 5), a ré foi citada em 09.06.2017 (id. 245931183 - Pág. 61) e apresentou sua Contestação em
28.07.2017
(id. 245931186 - Pág. 6) e, deste dia em diante, manifestou nos autos em:

-
09.10.2017
tréplica a Impugnação da parte autora (id. 245931190 - Pág. 28/43) com inúmeros documentos;

-
09.02.2018
pedido para realização de perícia contábil (id. 245931194 - Pág. 61/62);

-
10.05.2018
pedido de realização de perícia grafotécnica (id. 245931194 - Pág. 69/71);

-
16.04.2019
irresignação quanto a inversão do ônus da prova (id. 245931194 - Pág. 111/114);

-
25.04.2019
formulação de quesitos para a perícia contábil (id. 245931194 - Pág. 115/117);

-
15.05.2019
formulação de quesitos para a perícia grafotécnica (id. 245931195 - Pág. 7/9);

-
15.05.2019
pedido para juntada de documento (id. 245931195 - Pág. 10/11);

-
21.02.2020
discordância do valor requerido a título de honorários pela perícia e realização de contraproposta (id. 245931195 - Pág. 47/51);

-
15.12.2021
pagamento dos honorários da perícia (id. 245934159);

-
22.08.2022
manifestação sobre o pedido de tutela de evidência realizado pela parte autora (id. 245934169);

-
18.08.2023
manifestação sobre o laudo pericial grafotécnico (id. 245934192);

-
06.12.2023
manifestação sobre o laudo pericial contábil (id. 245934206);

Feita essa exposição, causa estranheza que, após 07 (sete) anos de tramitação do processo, com diversas intervenções e manifestações, somente após a sentença, prolatada em
17.05.2024
, comparece a Cooperativa ré arguindo prescrição, sem apresentar, contudo, qualquer motivo que justifique a sua inércia.

É de se destacar que esse tema, configura em verdadeira inovação recursal, tendo em vista que o argumento em questão não foi arguido em nenhum momento, razão pela qual sequer foi analisada na sentença.

Como visto, a parte teve diversas oportunidades de arguir a prescrição, circunstância, aliás, relevante, preponderante em qualquer lide e de fácil análise, percepção e constatação. Entretanto, só veio a ventilá-la agora, em sede apelo, após ser sucumbente na primeira instância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a alegação de nulidade,
ainda que absoluta
, pela parte que a causou ou foi por ela prejudicada é inadmissível quando tal conduta se encontra fundada em má-fé e deslealdade processual.

Trata-se da "nulidade de algibeira", que se revela quando a parte se utiliza, de maneira premeditada e estratégica, de não alegar a nulidade logo que toma conhecimento ou depois de ela ter ocorrido, mas somente após, se as outras teses lançadas no processo não obtiverem êxito. Dessa forma, ficaria a parte com uma "carta na manga", para ser utilizada mais à frente, como o argumento final e “invencível”.

Tal postura, segundo entendimento do STJ, viola de forma clara a lealdade processual, que é um dever a ser observado pelas partes no curso da demanda.

De outra banda, não se desconhece que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, deve ser levantada na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão:
art. 278, do CPC: A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Vejamos os precedentes do STJ a respeito:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.

Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa
.

1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3º do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso.

2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático- probatório para o delineamento da questão controvertida.

3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.

4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.

5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ).

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020).

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. EQUIVOCADA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRAZO PARA CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SANÁVEL. PRECLUSÃO OCORRÊNCIA.

1. Nulidade da certidão de trânsito em julgado equivocadamente lavrada.

2. "A intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp 1.148.296/SP, CORTE ESPECIAL, rito do art. 543-C).

3. Essa nulidade, porém, decorrente da falta de intimação para contrarrazões fica sanada com a intimação realizada em momento posterior. Analogia como disposto no art. 214, § 1º, do CPC, relativo à citação. Doutrina sobre o tema.

4.
Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente específico.

5. Inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental. Precedentes.

6. Descabimento da anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei.

7. Necessidade de se manter o atual estado da execução, com base no poder geral de cautela, até a resolução definitiva da controvérsia de fundo.

8. RECURSO ESPECIAL RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO PRINCIPAL. (STJ - REsp: 1372802 RJ 2012/0054084-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública.

2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1906980 PE 2020/0313541-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021)

Nesse contexto,
rejeito
esta preliminar.

VOTO Mérito

1. Do recurso da Autora Andreia Santos de Almeida Soares e Outros.

1.1 Da aplicação da remuneração contratual contratada.

Andreia Santos de Almeida Soares e Outros, ingressou com a Ação de Ressarcimento de Depósitos Bancários, contra Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Vale do Araguaia-SICOOB Araguaia.

A autora alegou que, juntamente com seus filhos Bárbara Almeida Soares e Leonardo Valoes Soares Filho, são associados da requerida Cooperativa de Crédito e, que ao longo de vários anos, depositaram a importância de R$1.755.276,50 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), nas contas nº 288-7, 369-7 e 614-9 da cooperativa 4348.

Todavia, asseverou que jamais autorizou qualquer transação em sua conta corrente ou a de seus filhos, sem sua assinatura,
exceto
o desconto de um cheque no valor de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), o qual foi solicitado pelo Sr. Antônio Paulo Cabral, preposto da requerida e gerente de suas contas.

Informou que houveram vários desfalques em suas contas, por meio de saques e transferências, sem que tenha ocorrido autorização, tudo por ação do preposto da requerida, o Sr. Antônio Paulo Cabral.

Desse modo, requer a condenação da requerida ao ressarcimento da importância de R$4.535.061,89 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), devidamente remunerados pelos juros pactuados, bem como, à indenização em dano moral, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral.

Essas digressões foram feitas, para evidenciar que o ponto controvertido decorre em aferir se, os débitos foram realizados e, o mais importante, se eles tiveram a anuência\autorização da parte autora e, por conseguinte, se foram devidos ou não.

Como o deslinde dessa circunstância, envolveu a análise de movimentações bancárias, entre os anos 2007 a 2017 e, portanto, de extensa e farta documentação, o Juízo singular determinou a realização de perícia contábil (id. 245931194 - Pág. 90/93).

O laudo pericial foi juntado no id. 245934190, e teve como objetivo, a conferência dos extratos bancários e confirmar as movimentações de débitos não autorizados (item nº 3, pág. 03).

Da análise do laudo pericial, conclui-se que
ocorreram
os débitos noticiados pela parte autora, entretanto,
não foi possível
afirmar se os mesmos foram autorizados por ela, conforme os seguintes apontamentos da perícia:

08 – CONSIDERAÇÕES DO PROCESSO:

O presente processo refere-se a saques realizados de forma indevida na conta da autora Sra. Andreia Santos De Almeida Soares, ocorre que a época dos fatos, para a realização de saques era necessário dirigir-se ao caixa eletrônico, porém quando saques eram realizados em alto valor era necessário o comparecimento no balcão de atendimento e retirada pessoal, além disso,
qualquer transação entre contas deveria ser autorizada expressamente pelo titular da conta, sendo assim, transferência para terceiros é necessária autorização, bem como saques por terceiros além da autorização expressa de forma escrita pelo titular é necessário procuração para tal
.

Dessa forma, em meados de 2016 a autora percebeu saques em grande quantia realizados de sua conta, os quais não foram autorizados expressamente através de documento pessoal, bem como a requerida não acostou nos autos as autorizações.

Sendo assim, este expert entrou em contato com a requerida para que a mesma que detém a posse das autorizações relativos aos saques e transferências encaminha-se a este expert para análise.
Todavia, a requerida informou que ao realizar um back-up no HD que continham as informações, sua equipe de TI não conseguiu localizar as autorizações de saque e transferência devidamente assinadas pela autora
, apresentando a este expert apenas extratos da consta em alta resolução relativos ao período dos fatos.

Sendo assim, portanto, diante da falta de provas comprobatórias das autorizações efetivamente realizadas pela parte autora de forma física com sua assinatura que a requerida detém,
não há como este expert validar as supostas autorizações de saques/transferências
, haja vista que até o momento não existem
.
(id. 245934190, pág. 25).

09 – DOS QUESITOS E RESPOSTA:

- Quesitos elaborados pela parte autora
:

a) Os documentos apresentados pela requerida para alegar que os depósitos comprovados com a inicial foram sacados ou transferidos pela Autora revestem-se dos requisitos contábeis e fiscais e das demais formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, para merecer fé em Juízo? Em caso afirmativo, quais são esses lançamentos?

Resposta
: A requerida não possui informações detalhadas sobre tais autorizações, desta forma, resta prejudicado em afirmar que as movimentações financeiras na conta bancária questionada foram realizadas pela autora ou por outrem.

b) Quais lançamentos de débito estão devidamente acompanhados de documentos de justificação (cheques, contratos, autorizações de transferência ou saque) suficientes para atestar seu conhecimento e autorização pela autora, segundo os critérios mercantis?

Resposta
: A parte requerida não entregou nenhum documento em que pudesse relacionar que de fato fora transacionado pela autora.

e) Há algum lançamento de débito desconto contido nos extratos juntados pela requerida que tenha sido considerado válido nesta perícia? Em caso positivo, favor precisar o seu lançamento no extrato e indicar os documentos de justificação que os sustentam.

Resposta
:
Não foram localizados devido à ausência de autorizações comprobatórias
para a realização das transações.

Assentado isso, é consabido que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, incumbindo ao consumidor demonstrar apenas a conduta (ação ou omissão), o nexo causal e o dano resultante para fazer jus à reparação, segundo inteligência e interpretação extensiva do art. 14 do CDC.

Assim, o ônus da prova recaiu em desfavor da Cooperativa de Crédito, por
possuir todos
os elementos para a elucidação da lide (art. 6º, VIII, do CDC), bem como, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Com esses contornos, não comprovada à autorização\anuência que legitimou os descontos realizados, configura-se o ato ilícito, autorizando a restituição das quantias debitadas indevidamente e o respectivo ressarcimento.

Essa, inclusive, é a resposta da perícia, diante do quesito formulado pela Cooperativa ré, confira-se:

- Quesitos elaborados pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Vale do Araguaia-Sicoob Araguaia
:

1) De acordo com os dados extraídos da conta corrente anexados nos autos referente ao período a partir de 2007, informe o senhor perito se os valores depositados na conta corrente da autora foram por ela utilizados, seja através de saques com cheques avulsos, de transferências bancárias, pagamentos de tarifas e encargos, pagamentos de boletos, ou de outras formas de débitos em sua conta.

Resposta
: Sim, realizando
apenas
os saques reconhecidos estão descriminados

na Figura 02
, os demais débitos
não há comprovação
de autorização expressa da autora autorizando-os
.

Assim, resta saber se, sobre esses valores foram aplicados o índice remuneratório vigente, quando da realização de cada depósito realizado. Sobre isso, a perícia respondeu:

c) Considerando que não houve impugnação quanto aos documentos juntados comprovando as aplicações dos valores depositados,
pode o perito precisar o valor atual que as aplicações alcançariam hoje, se não houvesse as movimentações questionadas na inicial, aplicando-se a remuneração pactuada
, ou na sua falta, a remuneração média vigente no mercado de investimentos à época?

Resposta
: Sim, os diversos extratos e extraídos todos os lançamentos de débitos no período, chegando assim no montante de R$4.551.226,85 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos),
cujos valores foram atualizados e corrigidos

totalizando
R$ 9.562.283,54
(nove milhões quinhentos e sessenta dois mil e duzentos e oitenta três reais e cinquenta e quatro centavo)
pelo índice anual INPC
.

Instada a manifestar sobre o uso INPC, em detrimento da taxa remuneratória contratada, a perícia respondeu:

Os extratos são os únicos documentos que comprovam as movimentações bancárias.

Não foram consideradas as aplicações
,
uma vez que, os valores aplicados foram resgatados à medida que as contas bancárias ficavam sem saldo
.
O índice INPC foi utilizado para a correção monetária dos valores dos débitos
, conforme alegado pelo requerente, que afirmou não reconhecer os mesmos.
(id. 245934203, pág. 4/5)

Ocorre, todavia, que o
INPC
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
não é
um indicador remuneratório, mas sim, de correção monetária, que nada mais é que a recomposição do valor monetário, sofrido pela inflação.

Por sua vez, o juros é a remuneração do capital, é o valor do dinheiro no tempo e, a sua taxa\índice, corresponderá o seu crescimento por um período de tempo, calculado em um percentual. Este percentual, como restou demonstrado nos autos, foi convencionado pelas partes, conforme os vários documentos e recibos carreados aos autos.

Apenas para ilustrar, vejamos um desses recibos (id. 245931180 - Pág. 61):

Desse modo, considerando que os valores indevidamente debitados não foram
remunerados
, mas sim
corrigidos
, o índice\taxa contratada, que deveria ser repassado a título de remuneração ao cliente\aplicador não o foram, circunstância que sustenta a causa de pedir da Ação e o seu deferimento, qual seja, a restituição da integralidade dos valores investidos pelos autores, com suas devidas remunerações contratuais até os respectivos vencimentos.

1.2. Da majoração do valor da

indenização por dano moral, para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Como se sabe, o fundamento do conceito indenizatório em se tratando de danos morais direciona-se para a convergência de dois fatores: "caráter punitivo", para que o causador do dano seja castigado pela ofensa praticada e o "caráter compensatório", para que o ofendido, ao qual se destina o pagamento de determinada soma, seja compensado pelo mal experimentado.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada observando-se os critérios
punitivo
e
compensatório
da reparação, visando desestimular novas práticas similares.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PESSOA ANALFABETA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PESSOA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso.

Não comprovada pela instituição financeira à regularidade na contratação do empréstimo com pessoa analfabeta, porquanto ausentes os requisitos necessários, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

(N.U 1001937-45.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato de capitalização, questionado na lide, o qual ensejou descontos indevidos na conta bancária do autor, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e, a responsabilidade da instituição bancária, haja vista que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição dos valores descontados dos seus proventos mensais.

A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in re ipsa" .

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVIDA A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – JUSTO – VALOR AQUÉM DO ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3. Considerando que não foi apresentado o contrato, tem-se que não restou comprovada a existência da relação jurídica.

4. Diante das cobranças indevidas no benefício previdenciário é indispensável a restituição dos valores, todavia, na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

5. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1001366-43.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Logo, considerando as circunstâncias fáticas do caso, o tempo de tramitação do feito, e a composição de três pessoas no polo ativo da ação (Andreia Santos de Almeida Soares e seus filhos Leonardo Valoes Soares Filho e Bárbara Almeida Soares), superando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo que o valor da indenização pleiteado comporta parcial acolhimento, para o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

1.3. Da responsabilidade solidária do Banco Cooperativo SICOOB S.A.

A parte autora não se conforma com a decisão que excluiu a responsabilidade do BANCOOB pelos danos sofridos, pois entende que, diante do Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade será reconhecida sempre que a personalidade jurídica for óbice à reparação dos danos sofridos pelo consumidor.

Contudo, a sentença está alinhada com a jurisprudência dominante, na qual reconhece a autonomia e independência operacional das cooperativas singulares (ré) em relação ao Bancoob (banco cooperador excluído da lide).

Tal entendimento tem sido consolidado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a responsabilidade solidária do Bancoob pelas obrigações assumidas diretamente pelas cooperativas de crédito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO.

(...).

3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão.

4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares
.

5. Na controvérsia em julgamento, a cooperativa central adotou todas as providências cabíveis, sendo impossível atribuir-lhe responsabilidade pela insolvência da cooperativa singular.

6. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem. Precedentes
.

(...).

9. Na hipótese sob julgamento, nenhuma das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente BANCOOB, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades competentes
.

10. Não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em julgamento
.

11. Recursos especiais conhecidos e providos.

(STJ - REsp: 1535888 MG 2015/0130964-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

Esta Corte, no mesmo sentido já se pronunciou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem
. (RESP 201000028750, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: 11.03.2011) (Ap 49274/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00007374420058110002 49274/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/07/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.BANCOOB – REJEITADA – FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA – RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.BANCOOB – REJEITADA – FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA – RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.BANCOOB – REJEITADA – FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA – RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.-BANCOOB – REJEITADA – FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA – RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS. “As Cooperativas Centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o Banco Cooperativo.

As relações entre Cooperativas Simples e Cooperativas Centrais, e Cooperativas Centrais e Banco Cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos.

Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem
.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Restituição de Valores Retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”
. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC. Existindo contrato de depósito entre a Cooperativa de Crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados.” (Ap 180702/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

(TJ-MT - Apelação: 0026952-95.2009.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/06/2017)

Desse modo, mantenho a sentença no ponto.

1.3.1. Da minoração da verba honorária, decorrente de condenação, pela exclusão Banco Cooperativo SICOOB S.A.

Em caráter subsidiário, pretende a parte autora a revisão dos honorários de sucumbência, tendo em vista que o valor arbitrado é excessivo, de modo que deve ser readequado (3%), nos termos do art. 338, parágrafo único do CPC.

Sem razão a parte autora, pois em Contestação (id. 245931183 - Pág. 74/83) o Banco Cooperativo SICOOB S.A. alegou preliminar de ilegitimidade passiva.

Apresentada réplica, em sua Impugnação (id. 245931189 - Pág. 51/56) a parte autora
insistiu
na legitimidade passiva do banco cooperador, sob alegação de que:

Na sistemática processual vigente, é possível ainda que operado o ato citatório, ao autor modificar a relação processual, sem qualquer ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

Por sua vez, se o réu alegar na contestação ilegitimidade de parte, é possível, embora já efetivado o ato citatório, a substituição processual, a teor do disposto no art. 338, do CPC, confira-se:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição
, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Na hipótese vertente, contudo, a parte autora insistiu na legitimidade passiva, não optando por exercer a faculdade de requerer a alteração do polo passivo da lide, de modo que, o percentual dos honorários advocatícios no patamar entre 3 e 5% sobre o valor da causa,
incide somente
quando exercida a opção do art. 338 do CPC, de substituir a parte, fato que, como visto, não se verificou na espécie.

Assim, sem que a parte autora tenha requerido a substituição da parte passiva, diante da extinção do feito com relação à parte excluída, os honorários foram corretamente fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2.º do CPC.

1.4. Da condenação litigância de má-fé da Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Vale do Araguaia-SICOOB ARAGUAIA.

A parte autora pretende ver reconhecida a litigância de má-fé da Cooperativa ré, sob o fundamento de que em todas as manifestações, assim como de sua conduta anterior à propositura da ação, houve o propósito procrastinatório e o abuso de falácias e documentação inidônea para procrastinar, tumultuar e dificultar o andamento do processo.

Entretanto, com a devida vênia, não vislumbro a ocorrência das disposições contidas no art. 80, I, III, IV e V do CPC.

Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, mesmo que desprovida de provas, consequência, aliás, que redundou na procedência da Ação.

Coaduna-se no normal exercício do direito de Ação a exposição dos fatos de forma parcial, a reconstrução de narrativa segundo o viés subjetivo de cada um dos litigantes.

A má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, não devendo ser aplicada à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

A propósito, anota o eminente doutrinador Theotônio Negrão (Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34ª ed., p. 120):

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

“A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa (STJ-1ª Turma, Resp 21.549-7- SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 6.10.93, DJU 8.11.93)”

Enfim, o contraditório tem sua razão de ser, justamente para compensar esse desvio subjetivo.

2. Do recurso da Ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia-SICOOB ARAGUAIA.

2.1. Da Prescrição do direito da parte autora.

Tema prejudicado, conforme Voto Preliminar.

2.2. Da inexistência do dever de ressarcir qualquer valor.

Tema prejudicado, conforme tópico 1.1.

2.3. Da inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a minoração da verba arbitrada no Juízo a quo.

Tema prejudicado, conforme tópico 1.2.

2.4. Da ocorrência de sucumbência recíproca.

Entende a Cooperativa ré que, em casos de procedência parcial, a parte vencida deve ser condenada a pagar honorários advocatícios, de forma proporcional ao seu insucesso.

Sem razão.

A parte autora, em sua Exordial trouxe à apreciação judicial, três pedidos: 1-) ressarcimento dos valores aplicados, devidamente remunerados pelos juros pactuados; 2-) indenização por danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais); e 3-) indenização por dano material, no valor de R$337.454,33 (trezentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), confira-se (id. 245931180 - Pág. 30/31):

Com a procedência de dois deles, não sendo atendido apenas o pedido de dano material, a parte autora decaiu de parte mínima, legitimando, em consequência, a condenação integral da Cooperativa ré nos encargos processuais, bem como na verba honorária.

Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Ressalta-se que a indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado na exordial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326, do STJ).

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Andreia Santos de Almeida Soares e Outros
, para:

I-)
determinar que a restituição da integralidade dos valores investidos pela parte autora, e aferidos no laudo pericial, sejam remunerados pelos juros contratuais, até os respectivos vencimentos e não pelo INPC, valores que deverão ser apurados em liquidação;

II-)
autorizar a parte autora, caso queira, a promover desde já, a execução da parte líquida do julgado, nos termos do § 1º art. 509 do CPC, qual seja, o valor apurado pela perícia, no valor de R$9.562.283,54 (nove milhões quinhentos e sessenta dois mil e duzentos e oitenta três reais e cinquenta e quatro centavo);

III-)
majorar a verba indenizatória de dano moral, para o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia-SICOOB ARAGUAIA.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024